Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-03.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004365-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 731.617.721-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO(S):

RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENT
O

EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa, observou o requisito legal da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, medida que não pode ser suprida pela intimação apenas do patrono.

4. Constatou-se nos autos que a parte autora não foi pessoalmente intimada, o que inviabiliza a decretação da extinção do processo.

5. A ausência dessa providência essencial implica nulidade da sentença extintiva, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando não houver intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1032507-85.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1043844-08.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a sentença (ID. 309932850 – Autos de Origem nº 1004365-03.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, sob os seguintes fundamentos:

“A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo, comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação
.
” (ID. 309932850).

Em razões recursais (ID. 309932857), o Banco Volkswagen sustenta, em síntese, que

não houve abandono processual, pois promoveu os atos necessários ao regular prosseguimento do feito;

a decisão recorrida violou o devido processo legal, uma vez que não foram observados os requisitos legais para extinção por abandono;

requer o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID.
309932858
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO(S):

RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENT
O

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a sentença (ID. 309932850), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Rafael Pereira do Nascimento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a parte autora, embora intimada, não promoveu o andamento regular do feito, o que evidenciaria sua desídia e justificaria a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Passo ao exame do mérito recursal.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no § 1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (Destaquei)

Destarte o comando legal disciplinado no § 1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal da parte autora

para dar prosseguimento ao feito.

No caso concreto,
houve
a expedição de intimação
a
o patrono
da apelante em
08
/
05
/2025 (ID.
193333604
), com a certificação do decurso do prazo em
19
/
05
/2025
,
contudo,
sobreveio sentença julgando extinto o processo
.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art . 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325078520238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)
– Grifo Nosso

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015,
é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no § 1º do aludido dispositivo
. 2.
Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem
. 3. Recurso provido .-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10438440820228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
– Grifo Nosso

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado, não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 485, III e § 1º do Código de Processo Civil visa proteger a parte da autora de
eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa.

Com isso, uma vez descumprida a exigência do art. 485, § 1º do CPC, imperiosa a anulação da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
anular
a sentença
vergastada
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025